Tribunal: CARF
Processo: 10380.903764/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903764/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002). EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE FRUTAS IN
NATURA. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados
como embalagem de transporte são insumos, conforme o art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002, por serem essenciais e relevantes na atividade de produção das
frutas in natura e a consequente venda no mercado interno e exportação. Os
pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
transporte garantem a qualidade das frutas in natura, mantendo a integridade
delas, em virtude de sua fragilidade.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de pallets, cantoneiras e demais
produtos utilizados como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903764/2012-27
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903764/2012-27

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
Pis/Pasep não cumulativo - Exportação, relativo ao 4o trimestre de 2006, pleiteado
pela contribuinte acima identificada, por meio eletrônico sob no
23689.16065.260907.1.1.08-4559, no valor de R$165.363,02, fls.02/04.
Com base, na informação fiscal de fls.33/35, a DRF de origem, por meio
despacho decisório de fl.07, deferiu parcialmente o pleito e reconheceu crédito no
valor de R$119.067,51.
O deferimento parcial decorreu de glosa efetuada no valor de R$46.295,51,
consubstanciados nas planilhas de fls.36/45, relativos às despesas com pallets,
cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens de transporte, pois de acordo
com o disposto pelo no inciso II do art. 3o da Lei 10.637/2002, combinado com o § 5o
do art. 66 da IN SRF no 247/2002, com as alterações da Instrução Normativa SRF no
358/2003, e art. 6o do Decreto no 4.544/2002, “somente dão direito ao crédito de PIS
as embalagens que acondicionam diretamente os produtos. As embalagens que se
destinam apenas ao transporte de produtos não geram direito ao crédito de PIS".
Cientificada, em 18/01/2013, fl.46, a contribuinte apresentou, em 07/02/2013, a
manifestação de inconformidade de fls.47/55, que após proceder ao relato dos fatos,
alega em síntese:
- que é produtora de variados tipos de frutas in natura destinada à exportação,
de modo que para garantir a qualidade e conservação de seus produtos é indispensável
a utilização de determinados materiais para a embalagem.
- que segundo consta na Informação Fiscal, “somente as embalagens que
acondicionam os produtos de forma individual e autônoma poderiam gerar crédito de
Pis/Cofins. Assim, as demais embalagens utilizadas, em especial àquelas adquiridas
para a proteção das frutas frescas durante seu transporte ao exterior, não gerariam
direito ao crédito”.
- que os pallets, cantoneiras e demais produtos são considerados embalagens de
acondicionamento, a autoridade fiscal usou uma interpretação sobre aproveitamento
de créditos do Imposto de Produtos Industrializados-IPI, que não poderia ser aplicada
a não cumulatividade do Pis/Cofins.
- que estamos tratando de créditos de PIS, o qual tem como fato gerador as
receitas provenientes da produção da empresa, que não é uma indústria, mas uma
produtora de frutas frescas, sem qualquer beneficiamento.
- que a distinção entre a embalagem de apresentação e embalagem de transporte
fora definida para fins de incidência do IPI (RIPI), não sendo considerada no caso de
ressarcimento do PIS, que possui um fato gerador mais amplo.
- que na legislação, tanto do PIS, quanto da COFINS, os créditos de embalagem
utilizadas na produção são expressamente autorizadas.
- que os pallets (ou estrados), as cantoneiras, e os demais produtos utilizados no
processo produtivo, têm como finalidade a acomodação das caixas em unidades
maiores, viabilizando a eficiente movimentação de uma mercadoria extremamente
frágil (fruta fresca e natural) nas empilhadeiras e carregamento nos containers, quando
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903764/2012-27

da realização do transporte terrestre e marítimo até os locais destinatários e que sem
tais materiais seria impossível a comercialização de frutas in natura para o exterior.
- traz à colação doutrina do constitucionalista Roque Antônio Carrazza, ementas
de Soluções de Consulta prolatadas nas Divisões de Tributação (Disit) da 6a e da 10a
Regiões Fiscais e das Soluções de Consultas Internas no 102 e no 118, ambas de 2008.
- depreende-se dessas duas últimas ementas as seguintes conclusões: 1- Não
configurando ativo imobilizado, surge a possibilidade de ressarcimento de crédito no
caso em apreço, e; 2- Se até nos casos que não há a suspensão do tributo torna possível
o ressarcimento dos créditos, quanto mais no caso em tablado, arrematando no sentido
de que os pallets (ou estrados) e as cantoneiras, e os demais produtos objeto de glosa,
são, unicamente, materiais de embalagem, não retornando a empresa exportadora, e
por isso, gerando créditos por não pertencerem ao ativo imobilizado.
- postula o deferimento, na sua integralidade, do presente pedido de
ressarcimento, como também que seja oportunizada a sustentação oral por parte do
signatário da peça em apreciação, quando da inclusão do presente processo em pauta
de julgamento.
A 15a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-87.134, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
PALLETS,
CANTONEIRAS
E
DEMAIS
PRODUTOS
UTILIZADOS
EM
EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final desse
ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram, por conseguinte, direito ao
crédito.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento
administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de defesa está previsto na
fase recursal, perante o Conselho de Contribuintes, caso o autuado recorra da decisão e
proteste por sua produção naquela instância.
Em recurso voluntário, a empresa defende o conceito de insumo segundo o
critério da essencialidade, com base no precedente do STJ, REsp 1.221.170/PR, e ressalta a
importância das embalagens de transporte para a venda das frutas in natura.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903764/2012-27

É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Na origem foi transmitido o PER de no 23689.16065.260907.1.1.08-4559,
referente ao crédito de PIS não-cumulativo - Exportação, do 4o trimestre de 2006.
A fiscalização, após verificar a legitimidade do crédito solicitado, entendeu como
não passíveis de creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002), as despesas
com pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados em embalagens destinadas ao transporte.
Então, o ponto controvertido nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa do PIS, para reconhecimento de
que as embalagens para transporte têm essa natureza.
A Recorrente assegura que as embalagens de transporte são essenciais para sua
atividade, logo são insumos, nesses termos:
No caso específico da Del Monte, que vende principalmente frutas para exportação, não haveria
como fazer chegar seu produto ao consumidor final, tão distante, sem a proteção que os pallets,
cantoneiras e demais embalagens externas proporcionam. Sem esses materiais, não há meio de
transporte conhecido pelo homem que garanta a manutenção de qualidade de frutas no percurso
de um continente a outro, ou mesmo para regiões diferentes de um País continental como o Brasil:
é óbvio que o movimento natural da viagem danificaria severamente alimentos frágeis, como
bananas e mamões.
O emprego desses materiais, portanto, é medida para acondicionamento do que foi produzido, e é
absolutamente essencial para a preservação de sua qualidade.
Registre-se, então, que, embora seja possível produzir frutas sem pallets e cantoneiras, não é
possível vendê-las sem isto, e a mera produção, sem a venda a terceiros, não gera receita e, logo,
não é atividade tributável pelo PIS ou pela COFINS.
Nessa perspectiva, é importante consignar, por oportuno, que a expressão do legislador, tanto na
Lei 10.833/2003 quanto na 10.637/2002, é “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Ou seja, se o
que gera crédito é justamente a produção para fins de venda, é um absurdo alegar que insumos
utilizados para viabilizar a venda não geram crédito.
A atividade geradora de receita é, portanto, indubitavelmente dependente de pallets, cantoneiras e
demais produtos utilizados como embalagens de transporte. Há essencialidade, e há ligação tão
direta quanto possível entre o material que se pretende gerador de crédito e a respectiva atividade
geradora de receita.
A contribuinte produz as frutas - abacaxis, melões, melancias e bananas - e as
vende in natura, para o mercado interno e também para exportação. Sem dúvida, as embalagens
para transporte são essenciais e relevantes (STJ, REsp 1.221.170/PR) para a atividade da
Recorrente. Isso porque os pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903764/2012-27

transporte garantem a qualidade das frutas in natura destinadas à venda. Sem as embalagens de
transporte não há como manter a integridade das frutas vendidas in natura, em virtude de sua
fragilidade.
No mesmo sentido, cito dois recentes julgados desta 1a Turma:
Acórdão n° 3301-009.413, Relator Marcelo Costa Marques d'Oliveira, julg. 15/12/2020
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
A embalagem para transporte garante a integridade do produto acabado e constitui
insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois atende aos critérios de
essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no REsp 1.220.170/PR.
Acórdão n° 3301-008.922, Relator Salvador Cândido Brandão Junior, julg. 24/09/2020
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
Por conseguinte, devem ser revertidas TODAS as glosas de pallets, cantoneiras e
demais produtos utilizados como embalagem de transporte, por serem insumos, nos termos do
art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, observado o montante integral glosado especificado na e-fl. 35
em informação fiscal.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
as glosas de pallets, cantoneiras e demais produtos utilizados como embalagem de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital